Tribunal: TJPA
Processo: 0801495-69.2021.8.14.0123
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES
Órgão julgador: SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3390 - Perigo para a vida ou saúde de outrem
Data de julgamento: 2025-10-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) - 0801495-69.2021.8.14.0123

RECORRENTE: FRANCISCO FELIX DE SOUSA

RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. DECISÃO DE PRONÚNCIA. HOMICÍDIO QUALIFICADO. TRÍPLICE HOMICÍDIO. COLISÃO VEICULAR DELIBERADA. CIÚMES. FEMINICÍDIO. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. AUSÊNCIA DE EXCESSO DE LINGUAGEM. QUALIFICADORAS NÃO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTES. COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso em sentido estrito interposto por Francisco Felix de Sousa contra a decisão de pronúncia proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Novo Repartimento/PA, que o submeteu a julgamento pelo Tribunal do Júri pela suposta prática de homicídio qualificado (CP, art. 121, §2º, incisos I, IV e VI), em razão da morte de Joiciany Brito Teles, Amadeus Lima de Souza e Eleonice da Conceição de Souza, em decorrência de colisão deliberada de seu veículo contra a motocicleta ocupada pelas vítimas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) verificar a ocorrência de excesso de linguagem na decisão de pronúncia; (ii) examinar a suficiência dos indícios de autoria e da prova da materialidade; (iii) analisar a possibilidade de desclassificação para crime culposo ou impronúncia; e (iv) avaliar a exclusão das qualificadoras constantes da pronúncia.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A decisão de pronúncia atende aos requisitos do art. 413, caput e §1º, do CPP, ao expor de forma clara e fundamentada a prova da materialidade e os indícios suficientes de autoria, com base em laudos periciais, declarações testemunhais e elementos colhidos sob contraditório, sem incorrer em excesso de linguagem.

O juízo a quo limitou-se a demonstrar a justa causa para o prosseguimento da ação penal, sem adjetivar condutas ou antecipar juízo de condenação, não havendo nulidade por ofensa ao art. 413, §1º, do CPP ou ao art. 93, IX, da CF/1988.

A narrativa testemunhal é coerente e aponta para possível ação dolosa do recorrente, motivada por ciúmes, mediante espera em local estratégico e manobra intencional do veículo contra as vítimas, o que afasta, nesta fase, a tese de acidente culposo e justifica a submissão ao Tribunal do Júri.

As qualificadoras do motivo torpe (ciúmes), do recurso que dificultou a defesa das vítimas (surpresa e impossibilidade de reação) e do feminicídio (relação afetiva e contexto de violência de gênero) encontram suporte nos autos e não são manifestamente improcedentes, devendo ser submetidas à apreciação do Conselho de Sentença.

Eventuais teses defensivas, como legítima defesa, desclassificação ou ausência de dolo, exigem análise aprofundada da prova, competência que pertence exclusivamente ao Tribunal do Júri, conforme o princípio do juiz natural (CF/1988, art. 5º, XXXVIII).

O pleito de direito de recorrer em liberdade resta prejudicado, uma vez que o acusado responde ao processo em liberdade, sem alteração do
status libertatis
.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A decisão de pronúncia deve conter apenas o juízo de admissibilidade da acusação, bastando a demonstração da materialidade do fato e a presença de indícios suficientes de autoria.

Não configura excesso de linguagem a fundamentação que, sem adjetivações ou juízo de certeza, expõe elementos que justifiquem o julgamento pelo Tribunal do Júri.

A exclusão de qualificadoras na pronúncia somente é cabível quando manifestamente improcedentes, sob pena de violação à competência constitucional do Conselho de Sentença.

O exame de teses absolutórias, como culpa exclusiva da vítima ou ausência de dolo, deve ser reservado ao Tribunal do Júri, salvo quando totalmente descabidas, o que não se verifica na hipótese.

Dispositivos relevantes citados
:
CF/1988, arts. 5º, XXXVIII, e 93, IX; CPP, arts. 413, §§ 1º e 2º; CP, art. 121, §2º, incisos I, IV e VI.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, AgRg no AREsp 1848420/AM, Rel. Min. Olindo Menezes (Des. Conv. TRF1), T6, j. 15.02.2022, DJe 21.02.2022; STJ, AgRg no AREsp 2547995/PR, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, T5, j. 13.08.2024,
DJe 19.08.2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes desta Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em
CONHECER DO RECURSO E NEGAR PROVIMENTO,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES
Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de recurso em sentido estrito interposto por FRANCISCO FELIX DE SOUSA contra a sentença de pronúncia proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Novo Repartimento, que o submeteu a julgamento perante o Tribunal do Júri como incurso no art. 121, §2º, incisos I, IV e VI, do Código Penal, por supostamente ter ceifado a vida de JOCIANY BRITO TELES, AMADEUS LIMA DE SOUZA e ELEONICE DA CONCEIÇÃO DE SOUZA, mediante colisão intencional de seu veículo contra a motocicleta conduzida pelas vítimas.

Em suas razões recursais, a defesa técnica sustenta, em síntese: nulidade da decisão de pronúncia por alegado excesso de linguagem, ao fundamento de que o juízo de origem teria extrapolado os limites do art. 413, §1º, do CPP, adiantando juízo de valor sobre o mérito da causa; ausência de indícios suficientes de autoria, insistindo que a versão defensiva aponta para acidente de trânsito, decorrente de culpa exclusiva das vítimas, sem a presença do animus necandi; eventual desclassificação da conduta para o crime previsto no art. 302 do CTB, por inexistir dolo; subsidiariamente, o afastamento das qualificadoras (motivo torpe, recurso que dificultou a defesa da vítima e feminicídio), por ausência de suporte probatório.

Em contrarrazões, o Ministério Público manifesrtou pelo desprovimento do recurso, defendendo a manutenção integral da pronúncia. Sustentou que a decisão impugnada se limitou a indicar os elementos de prova suficientes de materialidade e autoria, não configurando excesso de linguagem. Ressaltou, ainda, que há indícios concretos de que o recorrente agiu de forma dolosa e com ciúmes da vítima Joiciany, aguardando as vítimas em emboscada para colidir propositalmente contra a motocicleta. Argumentou, por fim, que as qualificadoras encontram lastro nos autos e devem ser analisadas pelo Conselho de Sentença.

A Procuradoria de Justiça, em seu parecer, manifestou-se igualmente pelo conhecimento e improvimento do recurso, acompanhando as razões ministeriais apresentadas em primeiro grau. Destacou que a decisão de pronúncia observou os parâmetros do art. 413 do CPP, não havendo excesso de linguagem, e que os indícios colhidos — em especial os testemunhos e laudos periciais — são suficientes para submeter o acusado ao julgamento pelo Tribunal do Júri.

Ressaltou que, por força do princípio do juiz natural, eventuais teses absolutórias, de desclassificação ou de afastamento de qualificadoras somente podem ser examinadas pelo Conselho de Sentença, salvo quando manifestamente improcedentes, o que não ocorre no caso.

É o relatório.

Processo apto à inclusão em pauta da próxima Sessão Ordinária de Plenário Virtual – Sistema PJE.

Belém (PA), data da assinatura digital.

SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES
Desembargadora Relatora

VOTO

O recurso merece ser conhecido, porquanto presentes os pressupostos de admissibilidade.

I – PRELIMINARES

I.I – DA ALEGADA NULIDADE POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO E POR EXCESSO DE LINGUAGEM

Subsidiariamente, a defesa do recorrente pugna pela anulação da decisão de pronúncia por excesso de linguagem e ofensa ao art. 413, §1º, do CPP em razão de “incensurável existir excesso de linguagem na fundamentação, exposta na decisão singular de pronúncia, quando, máxime, esboça juízo de certeza acerca da existência de prova para condenação e caracterização das qualificadoras. Assim, inevitável a futura influência na decisão dos jurados”. Quanto a materialidade do fato, o juízo a quo assim fundamentou:

“Os presentes autos versam sobre ação penal de competência do Tribunal do Júri, pois FRANCISCO FELIX DE SOUSA é acusado de matar JOCIANY BRITO TELES, AMADEUS LIMA DE SOUZA e ELEONICE DA CONCEIÇÃO DE SOUZA, mediante recurso que dificultou a defesa do ofendido (decorrente de tocaia realizado pelo acusado em seu veículo em uma rua próxima ao local do crime, o qual teria aguardado as vítimas transitarem na motocicleta e as surpreendendo com sua caminhonete minorando a capacidade de reação das referidas), em contexto de feminicídio (o acusado mantinha relacionamento amoroso eventual com a vítima Joiciane que teria sido determinante ao comentimento do delito enquadrando-se como violência doméstica), e por motivo torpe (consistente em discussão anterior motivada por ciúmes do acusado em relação a vítima Joiciane)”.

Pois bem.

A pronúncia consiste, tão somente, em mero juízo de admissibilidade da acusação, e nos termos do art. 413, caput, do CPP para pronunciar o acusado, exige-se apenas que o juízo esteja convencido acerca da existência da prova material do crime e da presença de indícios suficientes de autoria.

A decisão hostilizada expõe, de modo suficiente e autocontido, as razões que embasam o juízo positivo de admissibilidade: indica a prova da materialidade (laudos necroscópicos e demais elementos documentais) e descreve os indícios de autoria colhidos sob contraditório, citando, inclusive, trechos dos depoimentos judiciais das testemunhas Maria Denise, Jucilene dos Santos, Joseane Ita Brito Teles, Elielton Barbosa e dos policiais que atenderam a ocorrência.

A motivação, portanto, atende ao art. 93, IX, da Constituição Federal e ao art. 413, caput e § 1º, do CPP, que exigem, nesta fase, indicação da materialidade e de indícios suficientes de autoria, bem como a especificação das qualificadoras narradas. Também não se divisa excesso de linguagem. O juízo a quo limitou-se a registrar a existência de versões verossímeis e coerentes com o acervo até então formado, sem emitir juízo de certeza, sem adjetivações indevidas e sem antecipar o mérito reservado ao Conselho de Sentença.

Assim, entendo que as expressões utilizadas foram apenas uma forma de afirmar a indicação da existência da materialidade do fato, bem como demonstrar a justa causa para submeter o réu ao julgamento pelo Tribunal do Júri. Razão pela qual afasto a preliminar.

Rejeito, pois, as preliminares.

II – MÉRITO

A decisão de pronúncia encerra juízo de admissibilidade da acusação, exigindo apenas a prova da materialidade e a presença de indícios suficientes de autoria ou participação, conforme dispõe o art. 413, caput, do CPP. Trata-se, portanto, de decisão de caráter interlocutório misto, que não exige a certeza da autoria, própria das sentenças condenatórias, mas tão somente lastro probatório mínimo que justifique a submissão do acusado ao julgamento pelo Tribunal do Júri, juízo natural dos crimes dolosos contra a vida
(art. 5º, XXXVIII, CF).

No caso em comento, a
materialidade
dos três homicídios está demonstrada pelos laudos de necropsia constantes dos autos e pelos registros oficiais do atendimento policial.

Quanto aos
indícios de autoria
, sobressaem os depoimentos prestados em juízo sob contraditório. Maria Denise descreveu a presença do recorrente com as vítimas e o consumo de bebidas ao longo do dia. Jucilene dos Santos confirmou que o acusado esteve em sua residência com Joiciany, ingerindo álcool, e levou as jovens ao local de festas “Arara”. Joseane Ita Brito Teles, irmã de Joiciany, narrou a discussão e a negativa das vítimas de entrarem no veículo do recorrente na saída da festa, atribuindo o episódio subsequente à retaliação por ciúmes. O segurança Elielton Barbosa localizou o acusado, logo após o término do evento, parado com a caminhonete em esquina estratégica do trajeto de saída, aparentando aguardar a passagem das vítimas, e relatou ter visto o réu ingerindo cerveja e efetuando manobras com o automóvel. Os policiais militares que atenderam a ocorrência relataram a colisão entre a caminhonete L-200 e a motocicleta ocupada pelas três vítimas, bem como sinais de embriaguez do motorista e a dinâmica compatível com investida frontal. Esse conjunto, coerente e entrelaçado, fornece lastro probatório suficiente para a submissão do recorrente a julgamento pelo Tribunal do Júri por homicídio qualificado.

O Superior Tribunal de Justiça reiteradamente reconhece que a fundamentação da pronúncia pode ser sucinta, desde que explicite os elementos que justificam a submissão do acusado ao júri, não havendo nulidade quando a decisão aponta os indícios de autoria e materialidade, senão vejamos:

“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. PROVA DA MATERIALIDADE E INDÍCIOS DE AUTORIA. NULIDADE POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. INOCORRÊNCIA. TESE DEFENSIVA DE LEGÍTIMA DEFESA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO INEQUÍVOCA. SENTENÇA DE PRONÚNCIA. JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE DA ACUSAÇÃO. 1. A decisão de pronúncia tem suporte em provas colhidas em nível de investigação e durante a instrução criminal, na qual foi assegurado ao recorrente o exercício do contraditório e da ampla defesa, com os meios e recursos a ela inerentes. 2. A fundamentação sucinta não equivale a ausência de fundamentação e, em se tratando de decisão de admissibilidade da acusação, que encerra a primeira fase do procedimento do Júri, a fundamentação deve mesmo ser limitada, a fim de não influenciar o ânimo dos jurados. 3. Na decisão de pronúncia, a qual constitui mero juízo de admissibilidade da acusação, somente se admite a exclusão de qualificadoras quando manifestamente improcedentes ou descabidas, sob pena de afronta à soberania do Júri. 4. Agravo improvido.”

(STJ - AgRg no AREsp: 1848420 AM 2021/0068703-0, Relator.: Ministro OLINDO MENEZES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 1ª REGIÃO), Data de Julgamento: 15/02/2022, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 21/02/2022)

A Defesa requer impronúncia por suposta fragilidade probatória. Tais pretensões não prosperam. O acervo indica, em tese, intencionalidade na manobra que culminou nas mortes, com possível perseguição e escolha de local para surpreender as vítimas, circunstâncias incompatíveis, nesta quadra, com a tese de culpa exclusiva delas ou de mero sinistro de trânsito. Eventuais dúvidas devem ser resolvidas em plenário, após a colheita de prova sob o crivo do Conselho de Sentença, e não pela via excepcional da impronúncia, que exige ausência de indícios suficientes de autoria, o que não se verifica.

Pugna-se, ainda, pelo decote das qualificadoras do motivo torpe, do recurso que dificultou a defesa das vítimas e do feminicídio. Em respeito à competência constitucional do Júri, o afastamento de qualificadoras na pronúncia somente é possível quando manifestamente improcedentes ou desamparadas por qualquer elemento dos autos.

O STJ tem decidido que, havendo lastro mínimo, cumpre ao Conselho de Sentença formar sua convicção acerca da caracterização do motivo torpe por ciúmes, do emprego de recurso que dificultou a defesa e de outras circunstâncias qualificadoras, vejamos:

“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PENAL E PROCESSO PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO POR MOTIVO FÚTIL E RECURSO QUE IMPOSSIBILITOU A DEFESA DA VÍTIMA. PRONÚNCIA. PROVAS DA MATERIALIDADE E INDÍCIOS DE AUTORIA. EXCLUDENTE DE ILICITUDE DA LEGÍTIMA DEFESA. ANÁLISE QUE DEMANDA EXAME DE PROVA. SÚMULA N. 7 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA STJ. EXCLUSÃO DAS QUALIFICADORAS. AFASTAMENTO QUE DESAFIA SÚMULA N. 7/STJ. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL NÃO DEMONSTRADO. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO INTERPOSTO COM FUNDAMENTO NO ART. 105, III, C, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL CF. CONCESSÃO DE HABEAS CORPUS DE OFÍCIO. INCABÍVEL. OFENSA A ARTIGOS CONSTITUCIONAIS. INADEQUAÇÃO DA ANÁLISE EM SEDE DE RECURSO ESPECIAL. USURPAÇÃO DA COMPETÊNCIA DO COL. SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL STF. AGRAVO DESPROVIDO. 1. Estando evidenciada a prova da materialidade e os indícios suficientes da autoria, é certo que para se acolher a tese defensiva de que o recorrente agiu em legítima defesa, seria necessário analisar diretamente as provas constantes nos autos, o que é inviável em recurso especial, nos termos da Súmula n. 7 desta Corte. 2. Quanto às qualificadoras, a jurisprudência deste Tribunal Superior estabeleceu que a sua exclusão na sentença de pronúncia só é admitida quando demonstradas, sem sombra de dúvida, sua inexistência, sob pena de usurpação da competência do Tribunal do Júri, que é o juiz natural para julgar os crimes dolosos contra a vida. 3. Tendo as instâncias ordinárias apontado indícios acerca da existência das referidas qualificadoras, para adotar uma interpretação diversa, seria necessária reanálise minuciosa dos eventos e das evidências, o que é vedado em recurso especial, nos termos do estabelecido na Súmula n. 7 do Superior Tribunal de Justiça STJ. 4. No tocante à interposição pela alínea c do permissivo constitucional, que não preenchidos os regramentos legais previstos nos arts. 1029, § 1º, do Código de Processo Civil CPC e 255, § 1º, do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça RISTJ. Cita-se precedente: 5. Com lastro na interpretação sistemática dos arts. 647-A e 654, § 2º, ambos do CPP, esta Corte Superior entende que a concessão de habeas corpus de ofício é de iniciativa exclusiva do julgador, quando se deparar com flagrante ilegalidade em procedimento de sua competência. Todavia, não se vislumbra essa conjuntura na hipótese. 6. O recurso especial é via inadequada para apreciação de ofensa a artigos e princípios constitucionais, no caso, suposta violação aos arts. 5º, LV, e 93, X, da Constituição Federal, sob pena de haver a usurpação de competência do Supremo Tribunal Federal STF, por se tratar de matéria afeta à competência da Suprema Corte. 7. Agravo regimental desprovido.”

(STJ - AgRg no AREsp: 2547995 PR 2024/0014649-7, Relator.: Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Data de Julgamento: 13/08/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 19/08/2024)

No caso concreto a narrativa testemunhal aponta discussão motivada por ciúmes e negativa de companhia na saída da festa, seguida de posicionamento do veículo do recorrente em local apto a surpreender as vítimas em deslocamento sobre motocicleta, com investida que, em tese, reduziu ou eliminou a possibilidade de reação. Também há elementos de que o vínculo entre o acusado e a vítima Joiciany extrapolava a mera convivência episódica, havendo referência a envolvimento afetivo e a comportamento possessivo, quadro que, em tese, autoriza a submissão do fato ao crivo do Júri pela qualificadora do feminicídio. Nenhuma dessas circunstâncias se mostra, de plano, descabida. Incabível, pois, o decote nesta fase.

Por fim, o pleito de “direito de recorrer em liberdade” resta prejudicado, pois o próprio juízo de origem consignou que o réu respondeu solto, com cautelares mantidas, e não houve superveniência fática a justificar alteração do
status libertatis
. Eventuais ajustes de medidas cautelares, se necessários, devem ser postulados no juízo natural, com base em fatos novos.

Ante o exposto,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO AO RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
, mantendo integralmente a decisão que pronunciou FRANCISCO FELIX DE SOUSA como incurso no art. 121, § 2º, I, IV e VI, do Código Penal, para que seja submetido a julgamento pelo Tribunal do Júri.

É como voto.

Belém (PA), data da assinatura digital.

SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES
Desembargadora Relatora

Belém, 20/10/2025